Tribunal: TJSP
Processo: 1013967-71.2019.8.26.0506
Classe: Apelação Cível / Planos de saúde
Órgão julgador: Rômolo Russo
Órgão colegiado: 7a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-10-03
Data de publicação: 2020-10-03

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de mamoplastia com prótese, lifting de braços e torsoplastia para remoção de excesso cutâneo. Negativa de cobertura. Alegação de cirurgia estética. Descabimento. Procedimentos necessários à remoção do excesso cutâneo decorrente de cirurgia bariátrica não está dotado de natureza estética.

Ementa:
Plano de saúde. Serviços médicos e hospitalares. Prescrição médica positiva à realização de cirurgia de mamoplastia com prótese, lifting de braços e torsoplastia para remoção de excesso cutâneo. Negativa de cobertura. Alegação de cirurgia estética. Descabimento. Procedimentos necessários à remoção do excesso cutâneo decorrente de cirurgia bariátrica não está dotado de natureza estética. Inteligência do art. 20 da Resolução Normativa ANS 387/2015 que define como estéticos os procedimentos que "não visam restauração parcial ou total da função de órgão ou parte do corpo humano lesionada". Aplicação da Súmula 97 deste E. Tribunal de Justiça. Ausência de previsão do tratamento em rol de agência reguladora (ANS). Irrelevância. Abusividade manifesta (Súmula no 102 desta C. Corte de Justiça). Conduta que implica na concreta inutilidade do negócio jurídico. Desequilíbrio contratual no exercício abusivo do direito que se evidencia na desigualdade material de poder. Prestadora que confunde boa-fé com interesse próprio. Menoscabo com o consumidor. Interpretação que fere a boa-fé objetiva e contrapõe-se à função social do contrato (arts. 421 e 422 do Cód. Civil). Conduta que a doutrina moderna caracteriza como ilícito lucrativo. Incidência dos arts. 4o, "caput", 7o, 46, 47 e 51, IV, do CDC. Cobertura devida. Sentença mantida.

Danos morais. Negativa de cobertura, porque amplifica a aflição psíquica e causa situação de impotência, que fere o princípio fundamental da dignidade da pessoa humana (art. 1o, III, CF), vértice básico do dano moral. Indenização devida. Quantum indenizatório (R$ 10.000,00). Valor que atende aos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Precedentes. Sentença mantida. Recurso desprovido.